Tribunal: TJPA
Processo: 0807930-64.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807930-64.2026.8.14.0000

PACIENTE: WALACE RAFAEL SILVA DA SILVA

AUTORIDADE: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃOMETROPOLITANA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVASÃO DOMICILIAR. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WALACE RAFAEL SILVA DA SILVA
, já qualificado nos autos, preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II
, e
§2º-A, I, do Código Penal

Brasileiro
, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, demora na apreciação do pedido de revogação da custódia formulado em audiência de custódia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e (iii) determinar se houve constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva formulado em audiência de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva observa os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, pois o decreto constritivo se fundamenta em elementos concretos extraídos da dinâmica delitiva, e não apenas na gravidade abstrata do delito.

O
modus operandi
evidencia elevada gravidade concreta da conduta, consistente em invasão domiciliar durante a madrugada, concurso de agentes, emprego simultâneo de arma de fogo e faca, restrição da liberdade das vítimas por aproximadamente duas horas, realização de transferências bancárias mediante grave ameaça e subtração de diversos bens.

A existência de indícios suficientes de autoria se revela pelo reconhecimento do paciente pelas vítimas, pela confissão da participação criminosa e pela indicação do local onde parte dos objetos subtraídos foi recuperada.

A custódia cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública diante da periculosidade concreta evidenciada pelas circunstâncias da execução criminosa.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

As medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes diante da violência empregada, da pluralidade de agentes e do risco concreto à ordem pública demonstrado nos autos.

Não há constrangimento ilegal decorrente da ausência de apreciação imediata do pedido de revogação da prisão preventiva, pois a autoridade coatora demonstrou regular tramitação do feito, com realização de diligências complementares e remessa dos autos ao Ministério Público, inexistindo desídia injustificada ou paralisação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos da gravidade concreta do
modus operandi
da conduta criminosa.

A invasão domiciliar praticada mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas evidencia risco concreto à ordem pública apto a justificar a custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando as circunstâncias concretas da infração revelam elevada periculosidade da conduta.

A regular tramitação do feito, com adoção de diligências processuais necessárias, afasta alegação de constrangimento ilegal por demora na apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I. CPPB, arts. 312, 319 e 321.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC Criminal nº 0815762-90.2022.8.14.0000, Rel. Desª. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, j. 16.12.2022. STJ, RHC nº 201588/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024. STJ, AgRg no RHC nº 206422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA, em favor de
WALACE RAFAEL SILVA DA SILVA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0804338-70.2026.8.14.0401, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, inciso II
, e §
2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Conforme constou nos autos (ID.35593488), o paciente foi preso em flagrante no dia 12/03/2026, pela suposta prática do referido delito, tendo sua prisão convertida em preventiva por decisão proferida em 13/03/2026. Alegou a defesa que a segregação cautelar foi decretada sob fundamentação genérica, baseada apenas na garantia da ordem pública e na gravidade abstrata do crime, sem demonstração concreta da presença dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Sustentou, ainda, que durante a audiência de custódia realizada em 17/03/2026 foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva, cuja análise restou pendente em razão da ausência de juntada da mídia audiovisual da audiência, o que teria impedido manifestação ministerial e posterior apreciação judicial do pleito defensivo. Aduziu, ademais, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, consistentes em primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, defendendo a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A defesa sustentou, na presente impetração (ID.35048286), a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e da demora na apreciação do pedido de revogação da custódia formulado em audiência de custódia, requerendo, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A liminar foi indeferida (ID.35397072), sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da medida de urgência, destacando-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva indicava elementos concretos relacionados ao modus operandi da conduta, praticada mediante concurso de agentes, invasão domiciliar, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que, em análise preliminar, revelariam gravidade concreta apta, em tese, a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício nº 144/2026-GAB (ID.35593488), afirmando a regularidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Esclareceu que os fatos investigados envolvem invasão de residência durante a madrugada, mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo e faca, restrição da liberdade das vítimas e subtração de diversos bens, além da realização de transferências bancárias mediante grave ameaça. Informou, ainda, que o paciente foi reconhecido como um dos autores do delito, tendo confessado a participação criminosa e indicado o local onde parte dos objetos subtraídos foi localizada. Ressaltou que a custódia cautelar foi mantida em razão da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantia da ordem pública, consignando, por fim, que o inquérito policial já se encontra concluído e que os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido de revogação da prisão formulado em audiência de custódia.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.36049881), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem, ao fundamento de que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente diante da gravidade do
modus operandi
empregado na prática criminosa, reputando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade da impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia nos limites cognitivos da estreita via do remédio heroico.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0804338-70.2026.8.14.0401, que converteu a prisão em flagrante do paciente
WALACE RAFAEL SILVA DA SILVA
, já qualificado nos autos, em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, inciso II
, e
§2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Sustenta a impetrante que a decisão constritiva se encontra desprovida de fundamentação concreta, tendo se limitado à invocação genérica da garantia da ordem pública e da gravidade abstrata do delito, sem demonstração efetiva dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Aduz, ainda, que o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em audiência de custódia permaneceu sem apreciação em razão da ausência de juntada da mídia audiovisual da audiência, circunstância que reputa configuradora de constrangimento ilegal. Afirma, ademais, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

2.1. DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise dos elementos constantes dos autos, não se verifica a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

Nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

No caso concreto, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos das circunstâncias específicas da conduta imputada ao paciente, não se limitando à mera referência abstrata à gravidade do delito.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, os fatos investigados envolvem invasão de residência durante a madrugada, mediante concurso de agentes, emprego simultâneo de arma de fogo e faca, restrição da liberdade das vítimas por aproximadamente duas horas, grave ameaça exercida contra todos os moradores, inclusive na presença de criança de tenra idade, além da realização de transferências bancárias via PIX sob coação e da subtração de diversos bens da residência.

Consta, ainda, que o paciente foi reconhecido como um dos autores do delito, tendo confessado a participação criminosa e indicado o local onde parte significativa dos objetos subtraídos foi recuperada pelas autoridades policiais.

Nesse contexto, o decreto prisional evidencia motivação concreta apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do
modus operandi
empregado na prática criminosa, circunstância que revela maior periculosidade concreta da conduta e concreto risco à ordem pública.

Ressalte-se, ainda, que a custódia cautelar se revela plenamente contemporânea aos fatos investigados, tendo sido decretada imediatamente após a prisão em flagrante e mantida no curso regular da persecução penal, inexistindo lapso temporal apto a descaracterizar a necessidade da medida extrema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a prisão preventiva se mostra legítima quando amparada em circunstâncias concretas relacionadas à forma de execução do delito, sobretudo em hipóteses envolvendo invasão domiciliar, violência exercida mediante arma de fogo, pluralidade de agentes e restrição da liberdade das vítimas:

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, § 2º, II, V, E VII C/C ART. 159, § 1º E § 2º C/C ART. 70 DO CPB.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. APÓS TER SIDO IDENTIFICADO PELA VÍTIMA COMO SENDO UM DOS AUTORES DO CRIME, O PACIENTE FOI ABORDADO PELA EQUIPE POLICIAL EM VIA PÚBLICA, OCASIÃO EM QUE CONFESSOU A PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO MAJORADO OCORRIDO NO DIA ANTERIOR, BEM COMO APONTOU SEUS COMPARSAS E A LOCALIZAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, MUITO MENOS EM PROVAS ENVENENADAS.

NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE AO JUIZ E NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. O ATRASO SE DEU EM DECORRÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA PJE, ASSIM COMO A AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO ENSEJA A NULIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, SE OBSERVADOS OS DIREITOS E GARANTIAS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POR OUTRO LADO, CONVERTIDA A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, RESTA SUPERADA A QUESTÃO.

CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE A AUTORIDADE POLICIAL REPRESENTOU PELA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ADEMAIS, AINDA QUE A PRISÃO PREVENTIVA TIVESSE SIDO DECRETADA SEM QUE HOUVESSE REPRESENTAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL, A IRREGULARIDADE ESTARIA SANADA EM FACE DA EXTERIORIZAÇÃO MINISTERIAL, MESMO QUE POSTERIOR À DECISÃO OBJURGADA, POIS O PROMOTOR DE JUSTIÇA SE PRONUNCIOU PELA CIÊNCIA E LEGALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
TANTO A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA COMO A QUE A MANTEVE SE MOSTRAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, ESTANDO BEM DELINEADOS O FUMUS COMISSI DELICTI
, CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA,
BEM COMO O PERICULUM LIBERTATIS, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, SOBRETUDO A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE, EM PARCERIA COM OUTROS 06 INDIVÍDUOS, MEDIANTE USO DE ARMA BRANCA, MANTEVE AS VÍTIMAS DOMINADAS EM SUA RESIDÊNCIA POR CERCA DE TRÊS HORAS E MEIA, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, ENQUANTO SUBTRAÍAM SEUS BENS E PERTENCES, INCLUSIVE UMA MOTOCICLETA E UM AUTOMÓVEL, ALÉM DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS POR MEIO DE PIX
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO Vistos etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora. Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, no dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Belém/PA, 16 de dezembro de 2022. Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0815762-90.2022.8.14.0000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 16/12/2022, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES. EXACERBADA VIOLÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto pela defesa visando à revogação da prisão preventiva do recorrente, denunciado por roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, CP) praticado em concurso de agentes, sob alegação de ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar. O recorrente encontra-se preso desde 1º de maio de 2024, após prisão em flagrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e não na gravidade abstrata do delito; (ii) avaliar se a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente justificam a manutenção da prisão preventiva e inviabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva deve estar embasada em elementos concretos que justifiquem a sua imposição, como a gravidade específica do crime e o periculum libertatis, não sendo compatível com a presunção de não culpabilidade quando serve para antecipar a pena (RHC 174.619/ES).
4. No caso em análise, a prisão preventiva foi corretamente mantida, uma vez que a conduta imputada ao recorrente envolve roubo praticado em concurso de vários agentes, com o uso de violência exacerbada, o que demonstra a sua periculosidade e justifica a custódia cautelar para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
. 5. Embora o recorrente seja primário, a gravidade concreta da conduta delituosa impede a sua soltura, sendo insuficientes as condições subjetivas favoráveis para afastar a necessidade da prisão preventiva, como já decidido em precedentes desta Corte (HC 449.589/SP). 6. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública indicam que tais medidas não seriam suficientes para acautelar o meio social (AgRg no HC 844.095/PE). IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido.
(STJ - RHC: 201588 SP 2024/0271710-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024
) (G.N.).”

Conforme pontuado no parecer ministerial:

“ (...) o contexto fático revela circunstâncias suficientes para evidenciar que a liberdade do paciente representa risco concreto à ordem pública, na medida em que a ação criminosa demonstrou elevado grau de organização e audácia, extrapolando a hipótese de delito episódico de menor gravidade: o grupo, de forma coordenada, invadiu residência familiar durante a madrugada, período de maior vulnerabilidade, dominou diversas vítimas mediante violência e grave ameaça, manteve controle da situação por aproximadamente duas horas e articulou a empreitada criminosa por meio de chamada de vídeo, somente se retirando após consumar todas as subtrações pretendidas.” (Id.36049881, p.3).

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, a custódia cautelar não se encontra fundada em presunções abstratas, mas em dados concretos extraídos da dinâmica delitiva e dos elementos informativos colhidos no curso da investigação.

2.2. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não prospera a alegação de que as condições pessoais favoráveis do paciente seriam suficientes para afastar a prisão preventiva.

Embora a primariedade, a residência fixa e o exercício de atividade lícita constituam circunstâncias relevantes, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais elementos, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizadores previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

As circunstâncias concretas já delineadas no tópico anterior demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o risco concreto evidenciado nos autos, sobretudo diante da violência empregada, da pluralidade de agentes e da gravidade concreta da dinâmica delitiva.

Nesse sentido, colaciono o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE SERIA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA MENOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão que denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal), perpetrado com grave ameaça e uso de arma de fogo. 2. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, fragilidade dos indícios de autoria, condições pessoais favoráveis e ausência de comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva. Requereu a substituição da segregação por medidas cautelares ou prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há duas questões centrais em discussão:(i) se a manutenção da prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade; e (ii) se é cabível a conversão da prisão preventiva em domiciliar com base no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, considerando o fato de o recorrente ser genitor de filha menor. III. RAZÕES DE DECIDIR4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada para garantir a ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, envolvendo grave ameaça com uso de arma de fogo e concurso de agentes .5. O acórdão destacou a existência de indícios robustos de autoria, confirmados por reconhecimentos fotográficos e pessoais realizados pelas vítimas, além da reincidência do recorrente, condenado anteriormente por crime semelhante, o que reforça o risco de reiteração delitiva.
6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego lícito e responsabilidade por filha menor, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores
.7. Não há comprovação de que o recorrente seja o único responsável pelos cuidados da filha menor, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.8. A análise do pedido implicaria reexame de fatos e provas, vedado na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 206422 RS 2024/0401613-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025
) (G.N.).”

A propósito, a decisão constritiva expressamente consignou a inadequação das medidas cautelares diversas diante da necessidade de neutralização do risco concreto evidenciado nos autos, não havendo falar em ilegalidade sob esse aspecto.

2.3. DA ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO

Igualmente não se verifica constrangimento ilegal decorrente da ausência de apreciação imediata do pedido de revogação da prisão preventiva formulado em audiência de custódia.

As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que, após a realização da audiência, foram determinadas diligências complementares, dentre elas a juntada dos antecedentes criminais e a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca do pleito defensivo, tendo o inquérito policial sido regularmente concluído e encaminhado ao órgão ministerial.

Não se constata, portanto, desídia injustificada ou paralisação indevida do feito apta a caracterizar excesso ilegal ou violação ao princípio da duração razoável do processo, especialmente porque a tramitação processual observou regularidade compatível com a complexidade inicial da investigação.

Dessa forma, ausente ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não há fundamento apto a ensejar a revogação da custódia cautelar pela estreita via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
WALACE RAFAEL SILVA DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo hígida a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2026